Tribunal: TJDFT
Processo: 0708444-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AGRAVO INTERNO CUJAS RAZÕES NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICADAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1021 §1o CPC. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. MERA REITERAÇÃO DE TESE DEDUZIDA NA RESCISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. ART. 1021 §4o, CPC. POSSIBILIDADE
1. Agravo Interno possui determinação expressa de efetiva impugnação especificada aos fundamentos da decisão monocrática combatida.
2. Verificando-se que as razões recursais do Agravo Interno não impugnam, especificadamente, os fundamentos da decisão recorrida, não se conhece do recurso, com base no art. 932, inciso III, do CPC.
3. Tratando-se de hipótese de manifesta inadmissibilidade, conforme decisão unânime, impositiva a aplicação da multa a que alude o art. 1.021, §4o, do CPC, no patamar de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.
4. Agravo Interno não conhecido.